Tribunal: TJPA
Processo: 0802728-61.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802728-61.2021.8.14.0201

APELANTE: HENRIQUE JOSÉ BARATA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O APELANTE COMETEU O DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pela prática de roubo simples e pretende ser absolvido por insuficiência de provas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A insuficiência, ou não, de provas para sustentar o édito condenatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A prova testemunhal não deixa quaisquer dúvidas que o recorrente cometeu o delito, sendo descabido o pleito de absolvição.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HENRIQUE JOSÉ BARATA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/10/2021, no distrito de Icoaraci, Marlúcia Silva Lobo estava na calçada de uma via pública esperando ônibus, quando foi surpreendia pelo recorrente que mediante ameaça subtraiu sua bolsa contendo documentos e dinheiro. Porém, foi preso logo em seguida por uma guarnição da Polícia Militar.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente sustenta que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório.

Ocorre que a testemunha Audir Dias de Souza, ao prestar declarações em juízo, reconheceu o apelante como a pessoa que subtraiu, mediante ameaça, a bolsa da vítima. Ademais, o próprio acusado confessou a autoria do delito.

Como se observa, a prova testemunhal não deixa quaisquer dúvidas que o recorrente cometeu o delito, razão pela qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025